Tribunal: TJDFT
Processo: 0744292-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ALARGAMENTO DOS PRAZOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS ADMITO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa.
2. O próprio cenário fático revelado pelo auto de prisão em flagrante e as anotações na folha criminal do paciente, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e garantir a ordem pública.
3. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), o que não é o caso dos autos, uma vez a audiência de instrução em julgamento ainda não se encerrou por conta da atual pandemia mundial.
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, incabível a revogação da prisão preventiva ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.